Tribunal: TJSP
Processo: 0001823-05.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito para que a aprovação em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio, seja admitida para o cálculo do tempo remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda à legislação vigente – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reeducando, ademais, que, no transcurso do resgate

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito para que a aprovação em exame nacional que certifica a conclusão dos ensinos fundamental ou médio, seja admitida para o cálculo do tempo remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda à legislação vigente – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reeducando, ademais, que, no transcurso do resgate punitivo, logrou concluir o ensino fundamental ao frequentar atividades de ensino intramuros, o que não demonstra evolução, mas a mera realização de uma prova apenas para abatimento de pena, o que, obviamente, não configura qualquer acréscimo intelectual e, portanto, não pode ensejar a renovação da benesse alvitrada – A adoção de conclusão diversa implicaria na possibilidade de os reeducandos alcançarem remições de penas todos os anos, em duplicidade, triplicidade e assim sucessivamente, pelo mesmo fato gerador – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.